Tribunal: TJMT
Processo: 1029016-25.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029016-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 068.829.897-45 (RECORRENTE), CAROLINA VIDEIRA LOPES PINTO BORGES - CPF: 012.286.377-17 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso no voo Cuiabá/MT–São Paulo/SP, perda de conexão para o Rio de Janeiro/RJ e chegada ao destino com mais de nove horas de atraso, sem adequada assistência material e sem oferecimento de endosso para reacomodação por outra companhia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e a perda de conexão, alegadamente motivados por problemas de infraestrutura aeroportuária, afastam a responsabilidade objetiva da transportadora; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do transportador aéreo em relação ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se apenas diante de prova de culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro ou fortuito externo devidamente comprovado.

4.

A alegação de que o atraso decorreu de problemas de infraestrutura aeroportuária não é comprovada por documento oficial emitido por autoridade competente que demonstre restrição operacional compatível com o ocorrido.

5.

O histórico de embarque e pouso demonstra que o voo inicial pousou às 21h30, inviabilizando a conexão e resultando em reacomodação apenas para o dia seguinte, o que caracteriza falha na prestação do serviço e agrava os transtornos sofridos pelo consumidor.

6.

A impossibilidade de cumprimento do contrato por razões técnico-operacionais não exime o transportador do dever de adotar medidas menos gravosas para minimizar o prejuízo do passageiro.

7.

O valor fixado para a indenização por danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente por atraso de voo e perda de conexão, salvo prova cabal de causa excludente de responsabilidade.

2.

Problemas de infraestrutura aeroportuária somente afastam a responsabilidade da transportadora se comprovados por documento oficial emitido por autoridade competente.

3.

O valor da indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029016-25.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Danielle Lima de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
:

CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente sustenta que a alteração decorreu de questões de infraestrutura aeroportuária, caracterizando fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade, e que a reacomodação ocorreu no primeiro voo disponível, invocando os arts. 19, 87 e 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como o art. 251-A para alegar necessidade de comprovação do prejuízo. Requer a reforma para improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Consta dos autos que a autora adquiriu bilhetes aéreos junto à ré para o trecho Cuiabá/MT–São Paulo/SP, com conexão para o Rio de Janeiro/RJ, em voo programado para 28/03/2025, e retorno em data diversa. Narra que, ao embarcar em Cuiabá, sofreu atraso no voo inicial, que pousou em Guarulhos às 21h30, ocasionando a perda da conexão e a reacomodação apenas para o dia seguinte, 29/03/2025, resultando em chegada ao destino com mais de nove horas de atraso em relação ao originalmente contratado. Afirma que não recebeu assistência material adequada e que não houve oferecimento de endosso para reacomodação por outra companhia, pleiteando indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pela má prestação do serviço, somente afastada em caso de prova de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou de fortuito externo, o que não se verifica.

A alegação de que o atraso decorreu de “infraestrutura aeroportuária” não encontra lastro probatório nos autos, pois a ré não apresentou documento oficial emitido pela administração aeroportuária ou autoridade aeronáutica que demonstre restrição de operações no dia 28/03/2025 compatível com o atraso e a perda da conexão. Ademais, o próprio histórico de embarque e pouso juntado revela que o voo inicial pousou às 21h30, inviabilizando a conexão subsequente, e que a reacomodação foi feita para o dia seguinte, contrariando a afirmação recursal de reacomodação “no mesmo dia”.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnico-operacionais, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que está adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com os julgados análogos dessa Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025